Tribunal: TJDFT
Processo: 0728507-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728507-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, RICARDO CAMARGO ROSAS, JEFERSON SARANDY BRANDAO D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta contra a r. sentença de ID 71223982, proferida nos autos ação proposta por RICARDO CAMARGO ROSAS em face de BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO e COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em que o nobre sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) desconsiderar a personalidade jurídica da empresa BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA para que, em caráter solidário, o patrimônio dos sócios FABRICIA FARIAS CAMPOS e ANTONIO INACIO DA SILVA NETO seja alcançado para a reparação do prejuízo causado ao autor, confirmando-se a decisão de antecipação da tutela de ID 164682219; b) declarar a rescisão dos contratos firmados entre o autor e a ré BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA de IDs 164661673 e 164661675, bem como a nulidade das cláusulas 15, 16 e 17, que previam a retenção de valores pela primeira ré; c) condenar os réus, respeitado o benefício de ordem em favor da fiadora Braiscompany Soluções Digitais, à restituição do valor de R$ 408.052,56 ao autor, do qual devem ser abatidos os valores eventualmente já recebidos. O montante ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar dos desembolsos e acrescido de juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, até o dia 29/8/2024, passando posteriormente à Taxa Legal (Lei no 14.905/2024), a partir do dia 30/8/2024. Confirmo a decisão antecipatória de tutela de urgência de ID 164682219. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência mínima, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput, § 2o, do CPC, na proporção de 1/4 para cada." Irresignada, a primeira ré apela no ID 71223985. Sem juntar qualquer documento, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos (ID 71223985- Pág. 24): “Atualmente a Apelante é alvo de inúmeros processos judiciais, grande parte deles movidos por clientes da 1a Ré que, à semelhança do processo em apreço, requereram, liminarmente, o arresto de bens da Apelante, impossibilitando-a de movimentar as suas contas bancárias e deixando-a, literalmente, sem qualquer recurso financeiro, como se comprova pela imagem anexa, que comprova o bloqueio de contas Almejando a concessão de tal benefício, como dito, a Apelante junta aos autos imagem de bloqueio das suas contas bancárias, o que comprova a sua impossibilidade de recolhimento de qualquer valor.” Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da exordial. Não foram juntados documentos. O mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Cumpre-me ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” - grifou-se. Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos os documentos pertinentes para apreciação do pedido, em especial o Balancete completo da sociedade empresária. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator